Tribunal: TJDFT
Processo: 0005208-88.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 - Não restando comprovado nos autos que entre a Autora e o falecido haja se estabelecido entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma prevista no artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro, revela-se o acertado do reconhecimento da improcedência do pedido de reconhecimento de união estável em sentença.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.